Tribunal: TJMT
Processo: 1026130-40.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026130-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA REYNAUD - CPF: 868.135.601-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ALESSANDRA REYNAUD - CPF: 868.135.601-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.

3. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pela autora,
ALESSANDRA REYNAUD
, e o segundo pela ré,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ambos visando a reforma da sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito representado pelas faturas impugnadas.

Em seu apelo, a autora se limita a alegar que, apesar de não ter realizado a suspensão do fornecimento de energia ou a inscrição do nome da usuária no rol de inadimplentes, a conduta adotada pela ré provocou dano moral indenizável.

A ré, por sua vez, aduz a legitimidade da apuração que culminou no débito impugnado pela autora, argumentando ter oportunizado a realização de defesa em âmbito administrativo.

Apenas a autora apresentou contrarrazões (id. 87025982 – p. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora propôs a presente ação com o escopo de obter pronunciamento judicial declaratório de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao fundamento de que foi surpreendida por cobranças, por parte da fornecedora de energia elétrica, de valores exorbitantes e indevidos, decorrentes de apuração realizada de forma unilateral, sem a participação da consumidora.

O juiz de primeiro grau decidiu pela parcial
procedência
dos pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade das faturas emitidas a título de recuperação de consumo, porém, indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

Considerando os apelos de ambas as partes, compete ao colegiado decidir se deve ser reconhecida a legalidade das cobranças efetuadas, ou, em caso negativo, se o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora merece deferimento.

Pois bem. A Resolução Normativa n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores” (art. 1º); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

No processo, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução” (art. 129, §1º, inciso I); por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 129, §§2º e 3º).

Na hipótese, embora a concessionária tenha lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, o aludido documento não contém a assinatura da titular da unidade consumidora, que, como admitido pela própria ré, não pôde acompanhar o procedimento, e sequer há prova de que uma cópia foi efetivamente encaminhada à consumidora, como exige o art. 129 em seus parágrafos 2º e 3º (id. 87024589).

Assim, nota-se que a ré não produziu prova capaz de corroborar a tese defensiva (de que cumpriu os procedimentos exigidos pela legislação setorial), sendo possível concluir que a suposta inspeção da unidade consumidora da autora, porque unilateral, em inobservância ao contraditório e à ampla defesa, não é válida, inviabilizando a recuperação de receita a que alude o art. 130 do ato normativo antes mencionado, de maneira que o débito impugnado é inexigível.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM –
CORTE DE ENERGIA - ELABORAÇÃO DO TOI SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA
– ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ILEGÍTIMO
– RECURSO NÃO PROVIDO.
As irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária com observância do contraditório e ampla defesa. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

(TJ-MT - AC: 10115405820198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

Por fim, resta perquirir se as circunstâncias narradas caracterizam prejuízo moral.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.”

(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021